Tribunal: STF
Processo: ARE 1455985
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-03
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“RECURSO CRIMINAL DE OFÍCIO - REABILITAÇÃO CRIMINAL (CP, ART. 93, C/C ART. 743 DO CPP) - DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - 1. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA - REGRA DO ART. 114, II, DO CP DEVIDAMENTE OBSERVADA - 2. PENDÊNCIA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA QUE INVIABILIZA O DEFERIMENTO DA REABILITAÇÃO - ADI N. 3.150 JULGADA PELO STF QUE RECONHECE O CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 
"Não se cogita de reabilitação criminal quando inviabilizada a declaração de extinção da punibilidade de pena porque inadimplida a de multa. Inteligência do artigo 94 do CP. Precedentes hodiernos dos tribunais superiores" (TRF4, Des. Luiz Carlos Canalli). 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 8, p. 1)
2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal (e-doc. 12).

3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 282, 356 e 283/STF (e-doc. 16).

4. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:

Recurso Extraordinário com Agravo. Reabilitação Criminal. Alegada prescrição da multa, por ser dívida de valor à época, sendo o prazo prescricional regulado pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. Suposta inaplicabilidade do entendimento da ADI 3150, que estabeleceu que a multa possui natureza de sanção penal, com prazo prescricional regulado pelo art. 109 do Código Penal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XL da Constituição. Vedação da retroatio in pejus que não se aplica a entendimento jurisprudencial que possa eventualmente agravar a situação do ora agravante. A pendência do pagamento da pena de multa inviabiliza o deferimento da reabilitação. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pela instância local. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. Acórdão impugnado amparado em fundamento autônomo não atacado. Súmula 283/STF. Óbices suficientes para impedir o conhecimento do recurso extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

Decido.

5. O recurso não comporta seguimento.

6. Isso porque consta do acórdão recorrido:

“2.2. Superada a tese de prescrição, entendo que, em que pese o entendimento exarado pela defesa e pelo Procurador de Justiça Raul Schaefer Filho, a decisão recorrida deve ser mantida, pois de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.150, que reconheceu a natureza de sanção penal da multa, de modo que não é possível reconhecer a reabilitação quando pendente o pagamento da multa criminal. Em caso similar ao dos autos, colho da jurisprudência: 
"REEXAME NECESSÁRIO CRIMINAL. ARTIGO 744 DO CPP. ARTIGO 94 DO CP. PEDIDO DE REABILITAÇÃO. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES ATUAIS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 1. Mesmo sendo considerada dívida de valor, após o inadimplemento, a pena de multa não perdeu seu caráter penal, permanecendo inalterados os efeitos decorrentes da condenação. 2. Inviável a declaração de extinção da punibilidade da pena pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente o pagamento da multa criminal. 3. Não se cogita de reabilitação criminal quando inviabilizada a declaração de extinção da punibilidade de pena porque inadimplida a de multa. Inteligência do artigo 94 do CP. Precedentes hodiernos dos tribunais superiores" (TRF4, autos n. 5007359-97.2020.4.04.7005, Des. Luiz Carlos Canalli, j. 17.11.2020). 
Outrossim, registro que as declarações de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, razão pelo qual o novo entendimento reconhecimento pelo STF na ADI 3.150/DF aplica-se ao caso em exame.” (e-doc. 8, p. 9).

7. Dito isso, o acórdão recorrido está perfeitamente alinhado ao entendimento acerca da controvérsia, sendo aplicada a tese fixada na ADI 3.150 no caso concreto. Cabe ressaltar, como apontou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, que o princípio da irretroatividade penal é inaplicável aos precedentes jurisprudenciais (HC 239040 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29/04/2024, p. 10/05/2024).

8. Ante do exposto, nego seguimento ao presente recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 3 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator